Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.

2. Apresentados pela Contadoria Judicial cálculos em conformidade com parâmetros fixados em determinação judicial, não se vislumbra a configuração de excesso de execução, operando-se a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.